Tribunal: TJSP
Processo: 2255189-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de ativos financeiros mantidos em conta corrente da agravante – Alegação de que se trata de poupança com resgate automático e, portanto, impenhorável – Saldo de conta-poupança impenhorável até o limite de 40 salários mínimos – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2255189-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que
é agravante ZÉLIA PEREIRA NUNES DOS SANTOS, é agravado OESTE SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255189-47.2020.8.26.0000
Agravante: Zélia Pereira Nunes dos Santos
Agravada: Oeste Saúde
Interessados: Luiz Hortilde da Costa, Célia Cristina da Silva Alcântara e
Maria Marques da Silva
Comarca: Presidente Prudente
MM. Juiz de 1a instância: Leonardo Mazzili Marcondes
VOTO No 39725
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Insurgência contra decisão que indeferiu
pedido de desbloqueio de ativos financeiros mantidos em
conta corrente da agravante
Alegação de que se trata
de poupança com resgate automático e, portanto,
impenhorável
Saldo de conta-poupança impenhorável
até o limite de 40 salários mínimos Recurso provido.
RELATÓRIO
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão digitalizada às fls. 36/37 que, nos autos da ação de
cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido de desbloqueio de ativos financeiros mantidos em conta
corrente de titularidade da agravante.
2.
Irresignada, insurge-se a agravante, alegando, em síntese, que
os valores bloqueados são oriundos de conta poupança integrada a
conta corrente. Afirma possuir contrato de conta corrente com
resgate automático, que possui caráter de impenhorabilidade,
conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria.
Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
3.
Deferi os benefícios da justiça gratuita à agravante apenas
para fins de processamento do presente recurso, posto que referido
pedido sequer foi deduzido perante o i. magistrado singular, sob pena
de supressão de um grau de jurisdição.
4.
Recebi o agravo e concedi em parte o efeito suspensivo
pretendido pela agravante apenas para evitar o açodado
levantamento de valores pela parte exequente enquanto não
julgado este recurso, não se comprovando risco efetivo de lesão
grave ou de difícil reparação neste caso concreto, lembrando que a
execução se dá no interesse do credor, devendo se oportunizar o
contraditório, até mesmo antes de eventual liberação em favor da
recorrente.
5.
Contraminuta apresentada às fls. 52/57.
FUNDAMENTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
O presente recurso merece provimento.
7.
Cediço que a quantia depositada em conta-poupança, até o
limite de 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, por expressa
previsão legal.
8.
A
propósito,
o
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
entendimento de que “É possível ao devedor, para viabilizar seu
sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe
19/12/2014), ressalvada a hipótese de comprovada má-fé na
tentativa de burlar a execução, não verificada na espécie.
9.
Neste sentido:
'RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VALORES
BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA VINCULADA A
CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO
X, DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. Segundo o art. 649, inciso X,
do CPC, a quantia depositada em caderneta de
poupança é impenhorável até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos. 2. A intenção do legislador foi a de
proteger o pequeno investidor detentor de poupança
modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança
alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. 3. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor de quarenta salários mínimos foi escolhido pelo
legislador como sendo aquele apto a assegurar um
padrão mínimo de vida digna ao devedor e sua família,
assegurando-lhes bens indispensáveis à preservação do
mínimo existencial, incorporando o ideal de que a
execução não pode servir para levar o devedor à ruína.
4. Tal como a caderneta de poupança simples, a conta
poupança vinculada é considerada investimento de
baixo risco e baixo rendimento, com remuneração
idêntica, ambas contando com a proteção do Fundo
Garantidor de Crédito (FGC), que protege o pequeno
investidor, e isenção de imposto de renda, de modo que
deve ser acobertada pela impenhorabilidade prevista no
art. 649, inciso X, do CPC. 5. Eventuais situações que
indiquem a existência de má-fé do devedor devem ser
solucionadas
pontualmente.
6.
Recurso
especial
conhecido e parcialmente provido' (REsp 1.191.195/RS,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 12/03/2013, DJe 26/03/2013).
10.
No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE SERVIÇOS
PRESTADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA
SOBRE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA-POUPANÇA.
IMPENHORABILIDADE ATÉ A QUANTIA DE 40 SALÁRIOS
MÍNIMOS. 1. Decisão impugnada que indeferiu o pedido
de desbloqueio da quantia de R$ 10.412,58 da conta-
poupança. 2. O fato de haver movimentação na conta-
poupança, ou estar ela vinculada à conta corrente, não
lhe retira a proteção legal de impenhorabilidade,
determinada no art. 833, inc. X, do NCPC. 3. O salário e a
quantia de até 40 salários mínimos, depositada em conta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poupança, por previsão expressa do art. 833, incisos IV e
X, do NCPC, são absolutamente impenhoráveis, tendo tal
norma a finalidade de resguardar a subsistência do
devedor, impedindo que a penhora recaia sobre valores
destinados à sua sobrevivência e de sua família. Acolhida
a alegação de impenhorabilidade e determinada a
liberação da quantia bloqueada a favor do agravante.
Recurso provido. (Agravo de Instrumento no 2150351-
92.2016.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Edgard Rosa, j. 1o de setembro de 2016, v. u.).
11.
Assim, salvo indícios de má-fé da agravante ou de utilização
indevida do benefício da impenhorabilidade utilizado exclusivamente
para furtar-se da condenação, de rigor que se mantenha a
disponibilidade de valores até o limite legal, sob pena de violação ao
princípio da dignidade humana.
12.
Além do mais, conforme bem apontado pela Ministra Nancy
Andrighi, “Não se desconhece as críticas, 'de lege ferenda', à postura
tomada pelo legislador, de proteger um devedor que, em lugar de
pagar suas dívidas, acumula capital em uma reserva financeira.
Também não se desconsidera o fato de que tal norma possivelmente
incentivaria os devedores a, em lugar de pagar o que devem,
depositar o respectivo valor em caderneta de poupança para burlar
o pagamento. Todavia, situações específicas, em que reste
demonstrada postura de má-fé, podem comportar soluções também
específicas,
para
coibição
desse
comportamento”
(RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESPECIAL No 1.231.123 - SP (2011/0003344-6).
13.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR